Tribunal: CARF
Processo: 13502.001326/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.001326/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.793 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
JOSE CICERO VIEIRA PINHEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No caso de RRA, devem o imposto ser recalculado com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a
renda auferida mês a mês pela contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo, com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos recebidos, observando a renda
auferida mês a mês pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luís Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, que fora lavrada em 16 de junho de 2008,
referente ao ano-calendário 2006, exercício 2007, do qual exige-se do Recorrente o valor de R$
2.229,72, acrescido de multa de ofício e demais consectário legais, a título de IRPF, diante de
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista no valor de
R$ 14.956,90.
Devidamente notificado, o ora Recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese, que não foi acatado, no procedimento, a dedução das despesas com advogado no
processo trabalhista o que contraria o direito concedido pela Lei 7.713, de 1988, art. 56,
parágrafo único.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.001326/2008-19
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.793 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.001326/2008-19

O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documento de identificação (fls. 05); (ii) declaração de recebimento (fls. 06); (iii) declaração
IRPF (fls. 12 a 14); (iv) comprovante de rendimentos pagos e retenção de imposto de renda na
fonte (fls. 20); (v) processo reclamação trabalhista (fls. 21 a 60).
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador, proferiu o acórdão 15-
24.234 – 3a Turma da DRJ/SDR julgando improcedente a impugnação por entender, em síntese,
que as despesas com advogados já foram descontadas dos rendimentos que lhe foram pagos na
ação trabalhista.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que questiona a
dedução das despesas com advogado no processo trabalhista.
É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luís Ulrich Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo, preenche os requisitos para a sua admissibilidade e dele
eu conheço.
Conforme relatado linhas acima, o Recorrente pretende ver reconhecido o seu
alegado direito ao abatimento de despesas com honorários advocatícios pagos ao patrono que o
representou nos autos da reclamatória trabalhista – na qual foram recebidos os rendimentos tidos
como omitidos - para que, assim, seja reestabelecida a restituição a que alega ter direito.
Analisando os autos do presente processo administrativo, verifica-se que o
Recorrente instruiu a sua impugnação com recibo de pagamento por serviços advocatícios
emitido pela advogada Rita de Cassia Costa Brandão de Miranda, às fls. 04.
Ocorre que, a C. Turma Julgadora a quo, por sua vez, entendeu que os
documentos de fls. 42/43 e 46 demonstram que o valor dos honorários já havia sido descontado
dos rendimentos pagos na ação trabalhista.
Nos termos do parágrafo único do art. 56 do Decreto 3.000/99, é autorizada a
dedução das despesas judiciais, incluindo os honorários advocatícios, despendidos para
recebimento dos rendimentos.
Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
De fato, o Recorrente não logrou êxito em demonstrar que o valor abatido foi de
fato pago a título de honorários, posto que não consta dos autos, contrato de honorários, decisão
de homologação dos cálculos no processo judicial, ou comprovante do de levantamento dos
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.793 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.001326/2008-19

alvarás expedidos, ademais, o recibo de pagamento fornecido pela advogada que atuou no
processo não é suficiente para demonstrar que os honorários não foram pagos diretamente ao
patrono nos autos da reclamatória trabalhista.
Ante a insuficiência de documentação probatória, entendo que, neste ponto, não
assiste razão ao Recorrente.
Por outro lado, entendo que é direito do Recorrente ver recalculado o IRPF com
base nas tabelas e alíquotas próprias das épocas dos fatos geradores.
Como é sabido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no artigo
543B do Código de Processo Civil, declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no
7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de
forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total
recebido. A tese do citado recurso é transcrita abaixo:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável à alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.

A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no art. 62, § 2o da Portaria no 343, de 09 de junho de 2015 (RICARF).
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Dessa forma, entendo que o imposto de renda incidente sobre os rendimentos
acumulados recebidos pela Recorrente em reclamatória trabalhista deve ser apurado com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis,
calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
Neste sentido, veja-se a ementa de acórdão proferido em caso análogo:

Numero do processo: 10280.723018/2009-84
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Apr 09 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Apr 22 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2008
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DECISÃO
DE
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.793 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.001326/2008-19

INCONSTITUCIONALIDADE DO STF COM VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA DO
CARF Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) aplica-se o regime de
competência, calculando-se o imposto de renda com base nas tabelas vigentes a cada
mês a que se refere o rendimento. Aplicação do entendimento manifesto pelo STF no
RE 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida.
Numero da decisão: 2202-005.073

Dessa forma, desde que seja comprovada pelo interessado a percepção
cumulada de rendimentos, entendo que o imposto sobre a renda, incidente sobre estes, deve ser
recalculado sendo apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram
tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global, pago
extemporaneamente.
Esclareço que, a execução deste procedimento (recálculo do imposto de renda),
pela Unidade Preparadora da Jurisdição do contribuinte, fica condicionada à apresentação,
pelo interessado, da planilha discriminativa dos valores mensais homologada naquela
demanda trabalhista ou de sua disponibilidade neste processo administrativo.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento
parcial para determinar o recálculo, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos recebidos, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
André Luís Ulrich Pinto

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital